Tribunal: TJBA
Processo: 8041213-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Mandado de Segurança nº 8041213-58.2025.8.05.0000 - Comarca de Paulo Afonso Impetrante: Wesley José dos Santos Lima Advogado: Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA: 52891) Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA Processo de origem nº: 2000187-31.2024.8.05.0191 Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DO IMPETRANTE EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD) E SUA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL POR RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, LEP). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 267 DO STF. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PELO IMPETRANTE PARA DISCUTIR A MESMA MATÉRIA. FATO QUE REFORÇA O NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE PATENTE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. I - Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesley José dos Santos Lima, contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, no bojo do Processo de Execução Penal sob nº 2000187-31.2024.8.05.0191, que determinou a inclusão do Impetrante em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). II - Consta do caderno processual que o impetrante foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), encontrando-se atualmente custodiado no Conjunto Penal de Serrinha/BA. Tal decisão se baseou em informações da administração penitenciária, que apontaram sua atuação em posição de liderança do Módulo C do Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, com suposto envolvimento e papel de relevância em uma "guerra" entre facções pelo controle do local, fatos que, no entendimento da autoridade impetrada, configurariam alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal. III - Alega o impetrante, em sua peça inicial (Id. 86607938), a nulidade do ato impugnado, sustentando, em síntese, que a decisão se baseou em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) eivado de vícios, por supostamente ter sido efetivado sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, a ausência de realização de audiência de justificação prévia, bem como a falta de fundamentação idônea do decisio e de individualização da conduta que embasou a aplicação da medida. Assevera que a manutenção da decisão representa abuso de autoridade, afetando seu direito líquido e certo de não ser submetido a regime prisional mais gravoso sem o devido processo legal. Por tais razões, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja determinada a sua imediata transferência para a unidade prisional de Paulo Afonso/BA e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. IV - Informes judiciais noticiam, in verbis: “[...] Em atendimento à Decisão/Ofício datado de 23/07/2025, encaminho a Vossa Excelência as informações referentes ao MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8041213- 58.2025.8.05.0000, que tem como impetrante WESLEY JOSÉ DOS SANTOS LIMA, em razão de insurgência contra decisão que determinou sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no bojo da Execução Penal nº 2000187- 31.2024.8.05.0191. O apenado foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em razão de fatos graves relatados no Ofício nº 0309/2025 – SEAP/GAB/SGP, foi requerida a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha/BA, sob o Regime Disciplinar Diferenciado, medida fundamentada na constatação de seu envolvimento em atividades ilícitas e liderança negativa no Módulo “C” do Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, com suposta integração às facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e BDM (Bonde do Maluco). Consta dos autos que, segundo as informações administrativas, o impetrante, juntamente com outros internos, exercia papel de liderança, realizando atividades ilícitas no interior do estabelecimento prisional, como uso de aparelhos celulares, ameaças a outros internos, extorsão de familiares, tráfico de drogas e outros delitos dentro e fora do presídio. Durante operação de revista, foram apreendidos 08 (oito) aparelhos celulares, 05 (cinco) facas industriais e 682 (seiscentas e oitenta e duas) embalagens de substância análoga à maconha, corroborando a gravidade das condutas atribuídas ao apenado. Registre-se que há disputa entre lideranças no Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA, com risco concreto de rebelião, sendo o impetrante apontado como um dos líderes de facção rival no pátio C, o que representa elevado risco à ordem e à segurança do estabelecimento prisional e da sociedade. A decisão que determinou a inclusão no RDD baseou-se no art. 52 da Lei de Execução Penal, que prevê a aplicação da medida em casos de prática de falta grave, alto risco para a ordem e segurança do presídio ou da sociedade, ou fundada suspeita de envolvimento com organização criminosa. A medida mostra-se necessária para prevenir conflitos e manter a disciplina, estando a decisão devidamente fundamentada nas informações e documentos oficiais apresentados pela SEAP e pelo Ministério Público, que se manifestou pelo deferimento da transferência e inclusão no RDD. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, tendo sido assegurados ao apenado os direitos previstos na legislação de regência, aplicando-se o contraditório diferido em razão da urgência e da necessidade de resguardar a ordem interna. [...]” (Id. 88880382). V - O mandamus não deve ser conhecido. Conforme se extrai dos autos, o Impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que determinou sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) e sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha/BA. VI - O Mandado de Segurança, a teor do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. VII - É cediço que o writ não é meio hábil para funcionar como sucedâneo de eventual impugnação recursal. O ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para impugnar as decisões proferidas pelo juízo da execução penal, tornando inadequado o uso do Mandado de Segurança como substituto das vias processuais próprias. VIII - A decisão judicial que determina a inclusão do sentenciado em RDD e sua transferência para outra unidade prisional, como no caso em tela, desafia recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), que dispõe: "Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo". A matéria encontra-se pacificada, inclusive, pelo Enunciado da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização do mandamus contra atos judiciais passíveis de recurso ou correição. IX - Outrossim, não se vislumbra, na hipótese dos autos, teratologia ou manifesta ilegalidade apta a justificar a concessão excepcional da segurança. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que, contra decisões passíveis de recurso, a impetração de mandado de segurança somente é admitida de forma excepcional se o ato judicial for flagrantemente ilegal, abusivo ou teratológico, ou se houver a iminência de dano irreparável, o que não se verifica in casu. X - A decisão impugnada (Id. 86803485) fundamentou a inclusão do Impetrante no RDD com base em ofícios e relatórios da administração penitenciária (SEAP), que apontaram o alto risco à ordem e segurança do estabelecimento prisional, o envolvimento do apenado com facções criminosas, seu papel de liderança negativa e a existência de um conflito iminente na unidade de origem. Portanto, o ato judicial, ainda que possa ser objeto de reanálise de mérito na via recursal adequada, não se mostra, de plano, eivado de ilegalidade patente ou abuso de poder. XI - Ademais, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se o trâmite concomitante de Agravo em Execução Penal interposto pelo Impetrante, tendo como processo de origem a mesma Execução Penal ora discutida (nº 2000187-31.2024.8.05.0191), revelando-se a presente impetração, assim, verdadeiro sucedâneo recursal, em substituição ao que será decidido no Agravo. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do mandamus, por inadequação da via eleita, ante a existência de recurso próprio (Agravo em Execução), e, subsidiariamente, pela denegação da segurança (Id. 89119061). XIV – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8041213-58.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante Wesley Jose dos Santos Lima, e, como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da presente ação mandamental, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.